Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0709536-90.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: SANDRO DE JESUS GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de SANDRO DE JESUS GOMES, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de entorpecentes do Distrito Federal. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 24542083). 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator